Tribunal: TJPA
Processo: 0818031-97.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818031-97.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MAYARA CARNEIRO LEDO MACOLA

AGRAVADO: JOAO VITOR DA SILVA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0818031-97.2025.8.14.0000

Proc. de Origem: 0005073-20.2018.8.14.0013

AGRAVANTE: MAYARA CARNEIRO LEDO MÁCOLA

ADVOGADO: MAYARA CARNEIRO LEDO MACOLA - OAB/PA nº 16.976 (ADVOGADA EM CAUSA PRÓPRIA)

AGRAVADO: JOÃO VITOR DA SILVA MARTINS

SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AD EXITUM. DIFERIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ART. 82, § 3º, DO CPC, INTRODUZIDO PELA LEI Nº 15.109/2025. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por advogada contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais. A agravante sustenta a natureza alimentar do crédito exequendo, oriundo de contrato de honorários advocatícios ad exitum, e requer, com base na Lei nº 15.109/2025, o diferimento das custas processuais, a serem suportadas pelo executado ao final do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível conceder o benefício da gratuidade da justiça à advogada exequente; e (ii) estabelecer se, diante da vigência da Lei nº 15.109/2025, é aplicável o diferimento das custas processuais nas execuções de honorários advocatícios, transferindo o pagamento ao executado ao final da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 15.109/2025 acrescenta o § 3º ao art. 82 do CPC, dispensando o advogado do adiantamento das custas processuais nas ações e execuções de honorários advocatícios, cabendo ao executado, ao final do processo, suportar o pagamento caso seja reconhecida sua responsabilidade.

A norma possui natureza processual e, nos termos do art. 14 do CPC, aplica-se imediatamente aos processos em curso.

A inovação legislativa concretiza o princípio do amplo acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF/1988), evitando que o advogado, titular de crédito alimentar, seja impedido de buscar judicialmente o recebimento de seus honorários por dificuldades financeiras.

O § 3º do art. 82 do CPC harmoniza-se com o princípio da causalidade, deslocando a responsabilidade pelo pagamento das custas para o executado, que deu causa à instauração do processo.

Assim, ainda que não comprovada a hipossuficiência econômica da agravante para fins de gratuidade da justiça, é cabível o diferimento das custas processuais, sem prejuízo do pagamento ao final da demanda pelo executado vencido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A Lei nº 15.109/2025, que introduziu o § 3º ao art. 82 do CPC, aplica-se imediatamente aos processos em curso, dispensando o advogado do adiantamento das custas processuais em ações e execuções de honorários advocatícios.

O diferimento das custas processuais constitui medida de concretização do acesso à justiça e de proteção à natureza alimentar dos honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, XXXV; CPC, arts. 14 e 82, § 3º (incluído pela Lei nº 15.109/2025).

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2089742-31.2025.8.26.0000, Rel. Des. Walter Exner, 36ª Câmara de Direito Privado, j. 16.05.2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
MAYARA CARNEIRO LEDO MÁCOLA
contra decisão que
,
nos autos da execução de título extrajudicial (Proc n° 0005073-20.2018.8.14.0013), em trâmite perante o juízo 2ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais, conforme decisão de ID 149030873 dos autos originários.

Nas razões recursais de ID 29550331, a agravante defende, em síntese, a natureza alimentar do crédito perseguido, decorrente de contrato de honorários advocatícios ad exitum, firmado em 2012, no percentual de 30% sobre o proveito econômico obtido pelo cliente em ação de investigação de paternidade socioafetiva com partilha de bens.

Sustenta o equívoco da decisão agravada, diante da incidência da novel Lei nº 15.109/2025, que introduziu o § 3º ao art. 82 do CPC, assegurando o diferimento das custas processuais em execuções de honorários advocatícios, transferindo ao executado o seu pagamento ao final do processo.

Ao final, requer a concessão da tutela de urgência recursal, com atribuição de efeito ativo, para deferir a justiça gratuita, ou, subsidiariamente, o diferimento das custas, bem como o provimento do agravo para reformar a decisão agravada.

Distribuído os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

Tutela recursal deferida ao Id n° 30021599.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id n° 30718488.

Vieram conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado, eis que o recurso versa sobre a concessão de justiça gratuita.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se à possibilidade de deferimento da gratuidade da justiça, ou, subsidiariamente, do diferimento das custas processuais, em execução de título extrajudicial fundada em contrato de honorários advocatícios ad exitum, diante da recente alteração legislativa promovida pela Lei nº 15.109/2025, que incluiu o § 3º ao art. 82 do CPC.

Nos autos de origem, a agravante, advogada, promove execução de título extrajudicial em face de seu ex-cliente, buscando o recebimento de honorários advocatícios contratuais estipulados em 30% sobre o proveito econômico obtido em ação de investigação de paternidade socioafetiva cumulada com partilha de bens.

O juízo de primeiro grau, contudo, indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob o fundamento de inexistirem elementos suficientes a demonstrar a hipossuficiência econômica da exequente.

Inconformada, a agravante sustentou que o crédito perseguido é de natureza alimentar, e que a novel legislação (Lei nº 15.109/2025) alterou o regime jurídico das custas nas execuções de honorários advocatícios, transferindo ao executado o dever de recolhimento ao final da demanda.

A Lei nº 15.109/2025 acrescentou o § 3º ao art. 82 do Código de Processo Civil, com a seguinte redação:

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 3º Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo.

A inovação legislativa, de inequívoco caráter protetivo, objetivou resguardar o direito de crédito do advogado, reconhecidamente de natureza alimentar, evitando que o profissional seja compelido a antecipar despesas processuais para pleitear o que lhe é devido.

Trata-se de norma de natureza processual e, como tal, sujeita à regra do art. 14 do CPC, que dispõe:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Desse modo, ainda que a execução tenha sido ajuizada antes da vigência da referida lei, a norma incide de imediato sobre o processo em curso, não havendo falar em retroatividade vedada.

Cumpre ressaltar que a alteração introduzida pela Lei nº 15.109/2025 reflete a intenção do legislador em concretizar o princípio do amplo acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal), evitando que advogados titulares de créditos alimentares sejam impedidos de exercer o direito de ação em virtude de barreiras econômicas.

A imposição de custas prévias, em casos de execução de honorários, criava uma contradição prática: exigia-se que o advogado suportasse despesas para cobrar valores que, justamente, lhe serviriam de subsistência. Essa incongruência atentava contra os princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88) e da proporcionalidade.

A nova norma processual corrige essa distorção ao deslocar a responsabilidade pelo pagamento das custas para o final do processo, atribuindo-a ao executado que deu causa à demanda. Tal solução está em consonância com o princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais devem ser suportadas por quem deu ensejo ao processo.

Assim, na hipótese dos autos, não há razão para exigir o recolhimento imediato das custas pela agravante. Ainda que não preenchidos, de forma estrita, os requisitos da gratuidade da justiça (por possuir condições de arcar com custas em outros contextos), a aplicação do § 3º do art. 82 do CPC autoriza o diferimento das custas processuais em favor do advogado-exequente.

Destaco, ainda, que o deferimento do diferimento das custas não implica prejuízo ao erário, tampouco dispensa o pagamento das despesas processuais ao final, impondo-se ao executado o ônus de suportá-las, caso reconhecida sua responsabilidade pela dívida exequenda.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA À PARTE QUE NÃO SE ESTENDE AUTOMATICAMENTE AO ADVOGADO. Art. 99, § 5º do Código de Processo Civil.
A Lei n.º 15 .109/2025, entretanto, que incluiu o § 3º no artigo 82 do CPC, dispensando o advogado do adiantamento das custas processuais
. Inconstitucionalidade não verificada no caso em tela, vez que
a Lei apenas dispõe sobre o momento do pagamento, não se tratando de isenção
de obrigação prevista em Lei Estadual. Precedente desta C. Câmara. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20897423120258260000 São Paulo, Relator.: Walter Exner, Data de Julgamento: 16/05/2025, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2025)

Diante de todo o exposto, entendo que a decisão agravada merece reforma, a fim de reconhecer o direito da agravante ao diferimento das custas processuais, nos termos do art. 82, § 3º, do CPC, introduzido pela Lei nº 15.109/2025.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de confirmar a tutela recursal anteriormente concedida, para
CONHECER E

DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, no sentido de determinar o imediato retorno da macha processual da execução, independentemente do recolhimento das custas, que ficam
diferidas ao final do processo
, nos termos da Lei. Ao final, caberá ao executado, caso derrotado, efetuar o pagamento das custas, em conformidade com o disposto no art. 82, § 3º, do CPC, incluído pela Lei nº 15.109/2025.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/11/2025